Tribunal: TJSP
Processo: 0026788-42.2012.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026788-42.2012.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante CELSO LUIZ DA
SILVA JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso nos termos do voto
do E. relator. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
VOTO RELATOR No 42.332
RECURSO DE APELAÇAO No. 0026788-42.2012.8.26.0451
APELANTE: CELSO LUIZ DA SILVA JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PIRACICABA- 3a VARA CRIMINAL
CELSO LUIZ DA SILVA JUNIOR APELA da r.
sentença de fls.384/388, da lavra do MM. Juiz de Direito, Doutor Rodrigo
Pares Andreucci, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão,
e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, no valor mínimo legal,
como incurso nas penas do artigo 180, caput, e artigo 311, caput, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Inconformado, postula a reforma da sentença,
requerendo, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição quanto
ao crime de receptação. No mérito, pretende a absolvição com relação
ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo.
Subsidiariamente, pede a diminuição da reprimenda, procedendo-se à
compensação entre a circunstância atenuante da confissão e a
agravante da reincidência (fls.409/416).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls.418/427, o Ministério Público requer o improvimento
do apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls.433/439, opinou pelo não provimento do apelo.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente.
A preliminar aventada se confunde com o mérito
e com ela será analisada.
No mérito.
Apurou-se
que
o
apelante,
no
período
compreendido entre 28 de setembro de 2010 a 24 de fevereiro de de
2012, no local indicado na denúncia, recebeu e ocultou, em proveito
próprio,
o
veículo

marca
R/Rodolínea
Rodollie
2E,
tipo
Esp/Reboque/Dolly, placa NGH 8042- Orlândia-SP e o veículo marca
SR/Rodolínea SRCAG BTT, Tipo Car/S Reboque/Car Aberta, placa
NGH 7972-Orlândia-SP, que sabia ser produto de crime.
Consta ainda que no período acima mencionado,
o apelante concorreu, de qualquer forma, para a prática do crime de
adulteração de sinal identificador dos veículos acima mencionados.
A materialidade delitiva afeiçoa-se inconteste,
demonstrando-a pelos boletins de ocorrência de fls.03/05, 08/09, 17/22
e fls.23/24, auto de exibição e apreensão de fls.48/56, auto de entrega
de fls.26, bem como, pela prova oral coligida.
De igual forma, a autoria restou inequívoca.
Na fase administrativa o apelante permaneceu
silente.
Em Juízo, admitiu a prática do delito de
receptação, negando contudo, ter adulterado a placa do veículo ou
chassis.
Contudo, sua versão exculpatória restou isolada

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
diante do arcabouço probatório amealhado.
Com efeito, as testemunhas de acusação Celso
Lino de Oliveira e Marcio José, policiais civis, prestaram depoimentos
em Juízo coerentes e harmônicos, narrando acerca das diligências que
culminaram com a prisão do increpado, corroborando os termos da
denúncia. Declararam que após investigarem a ocorrência de furtos em
residências na cidade de Iracemápolis, chegaram até a pessoa do réu.
De posse de mandado de busca e apreensão, dirigiram-se até a
residência do increpado, onde encontraram vários objetos furtados,
documentos de identificação falsificados e placas de veículo.
Esclareceram que o réu possuía também uma residência em
Piracicaba e em diligências naquele local, encontraram a carreta.
Realizada pesquisa da placa do veículo, constataram que a placa
pertencia a outro veículo registrado em um dos nomes falsos utilizados
pelo réu. No interior da residência localizaram placa idêntica a do
veículo encontrado. A vítima do crime anterior reconheceu o veículo,
acrescentando que possuía um veículo “Dolly” acoplado.
No
mesmo
sentido
foi
o
depoimento da
testemunha de acusação Marcio José, policial civil responsável pela
investigação dos furtos a residência na cidade de Iracemápolis,
acrescentando que o réu, no ato da prisão, se apresentou como José
Carlos de Souza Junior.
Não há que se cogitar em insuficiência de provas.

Como se pôde verificar, não há que se
questionar a autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em
conta as provas trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela
prova testemunhal, plenamente coerente e harmônica.
Com efeito, a valoração dos depoimentos dos
policiais obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
pessoas, pois seria um absurdo considerar-lhe a condição funcional
como fator de inidoneidade.
No mais, não se vislumbra nenhum motivo para
incriminarem falsamente o recorrente.
Assim:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição.
Enquanto isso não ocorre e desde que não defendam
interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade,
sua palavra serve a informar o convencimento do
Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP - Rel.
Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
Destarte, os elementos de convicção carreados
aos autos, não possibilitaram dúvida alguma acerca da caracterização
dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e o
delito de receptação.
A corroborar os fatos, observa-se que os
milicianos encontraram na residência do réu, na cidade de Piracicaba, a
carreta de transporte de cana; em diligências na residência localizada
na cidade de Iracemápolis, encontraram a mesma placa ostentada na
carreta. Através de pesquisa, constataram que a placa alfanumérica
EFU -1269 estava cadastrada em nome de José “Carlos de Souza
Junior”, um dos nomes utilizados pelo apelante.
Assim, a conduta do acusado restou tipificada,
comprovado o dolo direto, porque os indícios demonstraram que era
conhecedor da origem ilícita da res.
Ademais, não trouxe o apelante prova nenhuma

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
que pudesse inocentá-lo, ônus que somente a ele cabia e do qual não
se desincumbiu.
Neste sentido:
TACRSP: “Os indícios, quando não contrariados por
contra-indícios ou prova direta, autorizam o juízo de culpa
do acusado e sua condenação” (RT 722/462).
E ainda:
TACRSP: “ Em se tratando de crime de receptação
dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência
sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de
conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento ab externo, do modus operandi do
comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no
foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de
maneira direta ou positiva” (RJDTACRIM 35/285-6).

Diante de tal cenário, não há que se cogitar de
insuficiência de provas, de maneira que o édito condenatório, nos
moldes como lançado, era mesmo imperativo.
Passo à análise da dosimetria das penas.
Atento aos critérios norteadores previstos no
artigo 59 do Código Penal, fixou-se a pena base acima do mínimo legal
para ambos os delitos, fundamentando o douto magistrado, nos maus
antecedentes ostentados pelo increpado (fls.03/33-apenso), bem como,
na personalidade deturpada do réu, que possuía quantidade
considerável de identidades e nomes falsos para o fim de regularizar a
posse dos objetos receptados, o que entendo correto e mantenho.
Na fase intermediária, presente a circunstância
agravante da reincidência do réu, devidamente comprovada pelas

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
certidões de fls.122 e 124 , sua reprimenda foi majorada no patamar de
1/3.
Ainda na segunda fase da dosimetria, necessário
reconhecer a circunstância atenuante da confissão em favor do
apelante quanto ao delito de receptação, de sorte que procedo à sua
compensação com a agravante da reincidência.
Na fase derradeira, sem causas de aumento ou
diminuição.
Destarte, a reprimenda do réu com relação ao
delito de receptação resulta definitiva em 1 (um) ano e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor rmínimo
legal, tornada definitiva na ausência de demais causas que possam
influir ou modificá-la.
Contudo, verifico a ocorrência da prescrição com
relação ao delito de receptação.
Com efeito, os fatos ocorreram entre 24 de
setembro de 2010 e 24 de fevereiro de 2012; a denúncia foi recebida em
22/07/2014 (fls.153), e a sentença foi publicada em 21/02/2019 (fls.389).
Em razão da nova pena aplicada (1 ano e 6
meses de reclusão), a prescrição se opera em quatro anos, nos termos
do artigo 109, inciso V, do Código Penal, lapso temporal transcorrido
entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença.

No mais, quanto ao delito previsto no artigo 311,
caput, do Código Penal, correta a fixação do regime fechado para início
de cumprimento de pena, pois referido regime é o único capaz de
prover ressocialização do increpado, tendo em vista que suas limitações
são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a repressão do
impulso delitivo. Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO pelo réu com relação ao delito previsto no
artigo 311, caput, do Código Penal, e, de ofício, DECLARO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de Celso Luiz da Silva Junior com relação ao crime de
receptação, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa, o que faço com fundamento nos artigos 107, IV,
c.c. 109, V, ambos do Código Penal, e artigo 61, do Código de Processo
Penal.
WALTER DA SILVA
Relator